Tribunal: STF
Processo: AI 157274
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
MICRO EMPRESARIO. ADCT, art. 47.
            I.  -  O  acórdão  negou   o  beneficio  da  anistia,  ao
fundamento  de que "o devedor não provou tratar-se de renegociação de
dívida  que tenha vinculo com os negocios da sociedade jurídica a que
pertence".  Questão de fato, pois, que não pode ser discutida em sede
de recurso extraordinário.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.